Tribunal: TJPA
Processo: 0810549-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810549-40.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ISVALDO SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ATO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Restando evidenciado no
decisum
que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado, eis que escoimado em elementos concretos extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois amparado nas disposições contidas no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo, pois, falar-se em constrangimento ilegal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública Dra. Eliana Magno Gomes Paes, em favor do nacional Isvaldo Silva Oliveira, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante, em suma, que:

“
O paciente fora denunciado pela pressentida prática do tipo penal materializado no
art. 157, § 2º, II do CPB
, em razão de ter sido o suposto autor do crime, conforme teor do termo de audiência de custódia que decretou sua prisão preventiva em
17 de setembro de 2021
, da qual destacamos o trecho abaixo:

(omissis)

O juízo coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o
argumento genérico
de estarem mantidas as circunstancias fáticas ensejadoras da prisão. Observe:

(omissis)

Diante dos fatos narrados, a
Defensoria Pública
entende que o presente remédio constitucional merece ser apreciado e, no mérito, acolhido, pelas razões jurídicas que passamos a expor:

(...).” <sic>

Por conseguinte, defende a ausência de fundamentação idônea a validar a segregação cautelar, mormente diante do fato de o paciente ser possuidor de todos os predicados pessoais favoráveis para aguardar o deslinde do processo em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.
” <sic>

Junta documentos (Id. 6539536 a 6539537).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6545971, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6590576, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6625626.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - Inocorrência.

As prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

In casu
, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida, Id. 6539537, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Pois bem passo a análise da necessidade de manutenção do cárcere.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida.

Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime de roubo, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o
“fumus comissi delicti”
.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o
“periculum libertatis”
também se faz presente.

Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

À vista de todo o exposto e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO as segregações flagranciais dos conduzidos ISVALDO SILVA OLIVEIRA e ANDERSON CORREIA DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS.
” <sic>

Assim, dos elementos angariados, no caso, tenho que os fundamentos da prisão são contundentes e suficientes a amparar a manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo, pois, o que se falar em ausência de fundamentação ou motivação genérica.

Sobre o tema, colhe-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/10/2021